Tribunal: TJBA
Processo: 8032286-03.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032286-03.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UBIRACI DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PABLO FABIAN COELHO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. TAXA DE JUROS E CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PREVISTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo
interno em face da decisão que negou provimento ao r
ecurso de apelação,
mantendo a
sentença que julgou improcedente a demanda revisional de contrato bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existem três questões em discussão: (i) nulidade da sentença em virtude do julgamento antecipado; (ii) abusividade na taxa de juros remuneratórios prevista no contrato; (ii) possibilidade da capitalização dos juros; e (iii) incidência da comissão de permanência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em primeiro lugar, quanto a tese de cerceamento do direito de defesa pela necessidade de dilação probatória com a designação de perícia contábil,
não há
justificativa
plausível para o acolhimento deste fundamento,
pois
os fatos que seriam submetidos à análise pericial não são dotados de abusividade – capitalização mensal e juros acima da média.

4.
Deveras,
a simples previsão de taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado não indica, por si só, abusividade do encargo, considerando que foram estipulados dentro dos parâmetros do período.

5.
A
respeito da capitalização mensal dos juros, esta não só é admitida (súmula n. 539 do STJ), como não há necessidade de previsão expressa, bastando que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal, como na hipótese (súmula 541 do STJ).

6
. Por fim, em relação aos encargos moratórios, inobstante a afirmação da incidência de comissão de permanência, não há no contrato essa previsão, sendo estipulada a incidência, em caso de inadimplemento, apenas dos juros remuneratórios, IOF complementar, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%.

IV. DISPOSITIVO

7.
Agravo interno desprovido
.

__________

Jurisprudência relevante citada
: STJ, súmulas n. 382, 539 e 541; STF, súmula n. 596;
STJ, AgInt no AREsp n. 2.552.486/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032286-03.2025.8.05.0001
, em que figuram como agravante UBIRACI DOS SANTOS e como agravado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18